Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-28.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS.
1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com o custo do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e de sua família.
2. Embora seja admissível o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a sua concessão, em regra, não opera efeitos retroativos.
3. Na hipótese, a autora formulou o requerimento para a concessão do benefício na primeira oportunidade de manifestação nos autos e está, desde o início do processo, representada pela Defensoria Pública.
4. Para atendimento desse singular compromisso constitucional do Estado brasileiro, a Defensoria Pública editou a Resolução n. 140/2015, por meio da qual disciplinou a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, de modo que é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos.
5. No caso, verificado que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça pleiteada, o benefício deve ser concedido com efeitos retroativos.
6. Recurso conhecido e provido.